Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-19.2018.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700880-19.2018.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B.M.G TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, JOSE TEIXEIRA VAZ DE MELO, GABRIEL VAZ DE MELO, BRUNO DE SOUSA VAZ DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 42410555) interposta contra sentença (IDs 42410550 e 42410574) prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor de B.M.G TRANSPORTES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, JOSÉ TEIXEIRA VAZ DE MELO, GABRIEL VAZ DE MELO e BRUNO DE SOUSA VAZ DE MELO, julgou procedente o pedido para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 160.426,55 (cento e sessenta mil e quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos), acrescido dos encargos moratórios contratuais, desde a última atualização, em 13.04.2018, até o efetivo pagamento. Os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Inconformados, apelam B.M.G TRANSPORTES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. – ME, JOSÉ TEIXEIRA VAZ DE MELO, GABRIEL VAZ DE MELO e BRUNO DE SOUSA VAZ DE MELO. Asseveram os recorrentes que a cédula de crédito comercial contratada detém termo de vencimento em 1.11.2022, que não teria sido implementado, afirmando a impossibilidade da cobrança judicial. Entendem que a mora não foi constituída, ante a ausência de interpelação extrajudicial, afirmando que os juros de mora devem fluir a partir da citação. Aduzem que os documentos apresentados pela instituição bancária não evidenciam a relação de crédito e débito, notadamente porque não há indicação da utilização do valor disponibilizado, e nem a documentação da evolução da dívida de forma clara. Contrarrazões apresentadas no ID 42410584 pelo desprovimento do recurso e pela condenação em honorários em grau recursal. É o relato do essencial. Decido. Preliminarmente, destaque-se que o recurso em análise não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal. Oportuno destacar, sobre o tema, a seguinte doutrina: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). É certo que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos do édito impugnado, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria controvertida, sob pena de não conhecimento do recurso, à luz do princípio da dialeticidade. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil. No caso, verifica-se evidente ausência de identidade entre a sentença e a apelação, uma vez que os temas lá abordados são diversos da presente irresignação. O édito sentencial decretou a revelia dos réus B.M.G TRANSPORTES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, JOSÉ TEIXEIRA VAZ DE MELO e GABRIEL VAZ DE MELO e aferiu que a Curadoria Especial não alegou as matérias previstas no art. 702 do Código de Processo Civil. Concluiu que a não apresentação de discordância expressa quanto ao mandado monitório resulta na conversão do feito em mandado executivo. Por outro lado, os recorrentes inovaram, abordando temas afetos à data de vencimento da cédula de crédito, à mora e à aptidão comprobatória da documentação apresentada. Além disso, deixaram de impugnar, especificamente, os fundamentos do decisum. Portanto, constata-se que os réus não declinaram das razões que o levaram a atacar o julgado em questão. Depura-se dos autos que a defesa de B.M.G TRANSPORTES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME, GABRIEL VAZ DE MELO e BRUNO DE SOUSA VAZ DE MELO foi apresentada pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, oportunidade em que se limitaram a consignar que “com base no art. 341, § único, c/c art. 702, § 1o, ambos do CPC, os presentes embargos são apresentados por negativa geral, de modo a tornar controversos todos os fatos expostos na inicial” (ID 42410518). É consabido que é prerrogativa da Curadoria de Ausentes a apresentação de defesa por negativa geral, de modo a afastar a presunção de veracidade sobre os fatos não impugnados (art. 341, caput e parágrafo único, do CPC). Todavia, remanesce, consoante o art. 336 do CPC, a incumbência de o réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir, sob pena de preclusão. Desse modo, a contestação deveria conter os fatos e razões aptos a importarem no desacolhimento da demanda inicial. Se não o fizeram os requeridos na instância originária, impossível tangenciar o tema nesta instância revisora. Nesse sentido, mutatis mutandis, esta egrégia Corte já se pronunciou sobre a questão em foco. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ASSINATURA PRESCINDÍVEL. COBRANÇA DE MENSALIDADES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece em parte da apelação que formula matéria não aventada na origem, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância. 1.1. A Curadoria Especial tem a faculdade de apresentar contestação por negativa geral, o que afasta a presunção de veracidade prevista no art. 341, parágrafo único, do CPC. Todavia, não fica desobrigada de alegar na defesa toda a matéria necessária ao deslinde da controvérsia e sob pena de preclusão, consoante o art. 336 do CPC. (...) (Acórdão 1411194, 07045018320208070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO EM FAVOR DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E PONTUAÇÃO PARA NOME DE TERCEIRO. interesse DA FAZENDA PÚBLICA E AUTARQUIA DISTRITAL. PARTES QUE NÃO FIGURARAM NA RELAÇÃO PROCESSUAL. DESOBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO RECONHECIDO DE OFÍCIO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. MATÉRIA DE DEFESA ADUZIDA SOMENTE NAS RAZÕES DO RECURSO.INOVAÇÃO RECURSAL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE VEÍCULOS. ENCARGOS DO AUTOMÓVEL OBRIGAÇÃO DO CESSIONÁRIO.INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA CURADORIA ESPECIAL EM NOME DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. De acordo com o artigo 341, parágrafo único do Código de Processo Civil, a Curadoria Especial possui a faculdade de apresentar contestação por negativa geral, afastando-se o ônus da impugnação específica dos fatos deduzidos na inicial. Mas não está isenta de alegar toda a matéria de direito em sua contestação (art. 336, do CPC). Recurso não conhecido. (...) (Acórdão 1369535, 07089572320188070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no PJe: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, ante a manifesta inadmissibilidade, com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se. Intime-se. Brasília (DF), data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador